Tribunal: TJMT
Processo: 1037073-53.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037073-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 051.671.311-62 (APELADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍNCULO CONTRATUAL – INDEMONSTRADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – DANO MORAL “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA DE Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Embora insista no desacerto da sentença recorrida, extrai-se dos autos que a ré, ora apelante, não comprovou que a instalação da unidade consumidora tenha sido solicitada pelo autor, ora apelado, razão pela qual o argumento defendido não passa de mera alegação, desprovida de qualquer conteúdo probatório.

II – Ao apontar fato impeditivo do direito do autor, ora apelado, competia a ré, ora apelante, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, produzir provas nesse sentido, o que não fez.

III - Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com artigo 17).

IV - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da inscrição indevida do nome do autor, ora apelado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

V - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

VI - No caso não se aplica a Súmula de nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, eis que a outra inscrição em nome do autor, ora apelado, é posterior a inclusão realizada pela ré, ora apelante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1037073-53.2018.8.11.0041, ajuizada por MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para:

i) declarar a inexistência de todos os débitos registrados em nome do autor junto à ré, referente a unidade consumidora de nº 2114750, especialmente no tocante à dívida no valor de R$ 471,68 (quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos);

ii) determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no que tange aos débitos questionados neste feito;

iii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula de nº 54 do Superior Tribunal de Justiça); e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 49662958), a ré, ora apelante, aduz que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, os documentos carreados aos autos demonstram o vínculo contratual entre as partes e a legalidade na cobrança dos débitos em aberto na unidade consumidora de nº 2114750, cujo titular é o autor, ora apelado.

Afirma que não praticou qualquer ato ilícito, eis que a inclusão do nome do autor, ora apelado, nos órgãos de proteção ao crédito, decorre do exercício regular do seu direito.

Ainda, aponta que, como o autor, ora apelado, possui outras negativações em seu nome, não há que se falar em indenização por danos morais.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais, uma vez que fixados em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Intimado (id. 49662961), o autor, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 49662962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1037073-53.2018.8.11.0041, ajuizada por MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, aduz que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, os documentos carreados aos autos demonstram o vínculo contratual entre as partes e a legalidade na cobrança dos débitos em aberto na unidade consumidora de nº 2114750, cujo titular é o autor, ora apelado.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Embora insista no desacerto da sentença recorrida, extrai-se dos autos que a ré, ora apelante, não comprovou que a instalação da unidade consumidora de nº 2114750, localizada no bairro Praeiro, nesta Capital, tenha sido solicitada pelo autor, ora apelado, razão pela qual o argumento defendido não passa de mera alegação, desprovida de qualquer conteúdo probatório.

Em outras palavras, ao apontar fato impeditivo do direito do autor, ora apelado, competia a ré, ora apelante, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, produzir provas nesse sentido, o que não fez.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da inscrição indevida do nome do autor, ora apelado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução da indenização por danos morais fixada pela Juíza sentenciante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, a propósito, está muito abaixo da quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Por fim, no caso, não se aplica a Súmula de nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, eis que a outra inscrição em nome do autor, ora apelado, é posterior a inclusão realizada pela ré, ora apelante.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –INSCRIÇÃO POSTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES – DANO MORAL CONFIGURADO – REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, porque embora a parte autora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, verifica-se que a inscrição fora posterior a data da inscrição feita pela operadora requerida.

A reforma da sentença, para acolher integralmente os pedidos da parte autora, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, implica no redimensionamento dos ônus sucumbenciais, que deverão ser suportados, em sua totalidade, pela operadora requerida.

(N.U 0023570-07.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)”

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020